Tribunal: STF
Processo: ARE 1515413
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Em observância ao princípio da duração razoável do processo e por não vislumbrar prejuízo à parte embargada, deixei de abrir prazo para sua manifestação, ante a previsão dos arts. 6º e 9º do Código de Processo Civil. Nesse sentido: ARE 999.021 ED-AgR-ED, ministro Luiz Fux; ARE 1.350.900 ED-AgR-ED, ministra Cármen Lúcia; e RE 597.064 ED-terceirosED-ED, ministro Gilmar Mendes. 



    Feito esse registro, destaco que os aclaratórios são manifestamente inadmissíveis, porquanto intempestivos.



    No caso, o acórdão embargado foi publicado em 6.2.2025, porém os embargos somente foram protocolados em 14.2.2025 (eDoc 326), quando já escoado o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a formalização desse recurso (art. 1.023, caput, c/c o art. 219, ambos do Código de Processo Civil).



    Nesse mesmo sentido, o seguinte precedente:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 06.05.2022. ARTIGO 1023, CAPUT, CPC/2015. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 



    1. São intempestivos os embargos de declaração que não observam o prazo de 05 (cinco) dias úteis estabelecido no art. 1.023, caput, combinado com o art. 219, caput, do CPC. 



    2. Embargos de Declaração não conhecidos.



    2. Em face do exposto, com suporte no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, não conheço dos embargos de declaração.



    3. Publique-se.



Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente